Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711542-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli Agravadas: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700901-83.2022.8.07.0001, assim redigida: “Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, via publicação no DJe, para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC, bem como desocupe voluntariamente o imóvel, sob pena de despejo forçado. Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Caso ocorra o pagamento, expeça-se alvará e intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação à obrigação, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do seu crédito. Caso não haja notícia de desocupação do imóvel no prazo supra, expeça-se mandado de despejo. Caso não haja notícia de pagamento, proceda-se à penhora de ativos financeiros via Sisbajud, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Se a diligência for exitosa, transfira-se o numerário para uma conta judicial e libere-se eventual excesso. Em seguida, intime-se a parte executada para que, em 5 dias, comprove que as quantias são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não havendo manifestação em 5 dias, expeça-se alvará em favor da parte credora e intime-a para dizer se dá quitação ou para que indique outros bens passíveis de penhora. Se a diligência de penhora via Sisbajud for infrutífera, retornem os autos conclusos.” O agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 45153940), em síntese, que deve ser concedido tratamento diferenciado ao caso em análise, tendo em vista que o recorrente desenvolve, no imóvel em questão, atividade empresarial como instituição de ensino. Nesse sentido, afirma que o Juízo singular, ao determinar a expedição de mandado de despejo, não observou o prazo mínimo de 6 (seis) meses aludido no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da ordem de despejo até que transcorra integralmente o aludido prazo, bem como o subsequente provimento do recurso para que tutela antecipada seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 45153941 e Id. 45153943). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de suspensão da ordem de despejo emitida pelo Juízo singular em desfavor do agravante com lastro no benefício legal previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, que estabelece o prazo de seis meses a um ano para desocupação de imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino. Os argumentos ora articulados pelo empresário recorrente não são novos é já foram devidamente rechaçados por este Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, nos autos do processo de origem o Juízo singular proferiu sentença por meio da qual, após reconhecer o efetivo inadimplemento das obrigações assumidas pelo locatário, decretou a resolução do negócio jurídico e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel. O recorrente interpôs apelação, ocasião em que sustentou que, por se tratar de estabelecimento de ensino, e por ser o imóvel objeto do contrato de locação utilizado para suas atividades escolares, deveria ser aplicado ao presente caso o prazo de no mínimo 6 (seis) meses e máximo de 1 (um) ano previsto no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991 (Id. 127063826 dos autos do processo de origem). Paralelamente, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso aludido (autos no 0722539-78.2022.8.07.0000), pleito que foi indeferido por este Relator ao fundamento de que não foram demonstrados os requisitos para aplicação ao caso da regra prevista no art. 63, §§ 2o e 3o, da Lei do Inquilinato. Posteriormente, a Egrégia Segunda Turma Cível negou provimento ao recurso por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa (Id. 149753988 dos autos do processo de origem): “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. HIPÓTESE LEGAL ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de resolução do negócio jurídico de locação de imóvel em virtude do inadimplemento atribuído ao locatário, com a subsequente desocupação do imóvel. 2. A definição a respeito dos fundamentos jurídicos alusivos à determinada matéria fática é atribuição do próprio Juízo singular. A apelante, a seu turno, não extrapolou os limites objetivos da demanda nem incorreu em indevida supressão de instância. 3. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a aplicabilidade, ao caso em exame, do benefício legal previsto no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991, que estabelece o prazo de seis meses a um ano para desocupação de imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino. 4. A norma prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991 deve ser interpretada de modo restritivo, uma vez que se trata de verdadeira limitação ao direito de propriedade. No caso em análise a ré promove cursos profissionalizantes, o que não se enquadra em atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996. 5. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de calendário acadêmico regular, tampouco demonstrou ter sido concedida autorização, pelo poder público, para o exercício de suas atividades. 6. Recurso conhecido e desprovido.” Após o mencionado julgamento foi proferida por este Relator a decisão que homologou o termo da transação celebrada entre as partes (Id. 149754150 dos autos do processo de origem). Em seguida, diante do descumprimento pelo ora agravante das obrigações assumidas, foi requerida a instauração do incidente de cumprimento de sentença pelas ora agravadas, com o subsequente proferimento da decisão ora impugnada. Na presente oportunidade o agravante reitera as alegações articuladas por ocasião da interposição do recurso de apelação, no sentido da aplicabilidade ao caso concreto da regra prevista no art. 63, § 2o, da Lei no 8.425/1991, mas não apresenta qualquer elemento de prova que possa infirmar as conclusões a que chegou o Órgão Fracionário por ocasião do julgamento da apelação. O recorrente, ora apelante, apenas anexou aos presentes autos o relatório com a relação dos alunos matriculados (Id. 45153944), o que já havia sido feito anteriormente. Acontece que a Egrégia Segunda Turma entendeu que o relatório aludido não é suficiente para autorizar a aplicação do benefício previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, notadamente porque a norma prevista no referido dispositivo deve ser interpretada de modo restritivo. Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do voto condutor (Id. 149753988 dos autos do processo de origem): “A Lei no 8.245/1991 em seu artigo 63, § 2o, a seu turno, prevê que em caso de julgamento procedente do pedido de despejo e ‘tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares’. A interpretação do art. 63, § 2°, da Lei No 8.245/1991, com enfoque no critério teleológico[1]objetivo, revela que a aplicação do prazo diferenciado para desocupação do imóvel destinado aos estabelecimentos de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público tem como objetivo frustrar a desocupação do imóvel durante o curso das atividades educacionais, com o propósito de obstar maiores prejuízos aos estudantes. No caso em análise a ré promove cursos profissionalizantes, o que não se enquadra em atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A norma prevista no art. 63, § 2°, da Lei No 8.245/1991 deve ser interpretada de modo restritivo, uma vez que se trata de verdadeira limitação ao direito de propriedade. A propósito, examinem[1]se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: (...) Em verdade a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de calendário acadêmico regular, com a previsão de datas para férias bem definidas, para que fosse devidamente justificada a aplicação do prazo diferenciado para desocupação do imóvel. (...) Em verdade não há, nos presentes autos a comprovação de que a ré, a despeito de dedicar-se ao ensino, tenha autorização do poder público para desenvolvimento de suas atividades, o que é imprescindível para aplicação do benefício legal previsto no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991.” Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator